Tribunal: STF
Processo: Rcl 84532
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO E NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS NA TESE FIRMADA NO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, em 11.9.2025, contra a seguinte sentença proferida pela Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude da comarca de Marataízes/ES no Processo n. 5002165-54.2022.8.08.0069, pela qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal:



    “(...) In casu, o requerente colacionou aos autos laudo médico circunstanciado, elaborado por médicos especialistas integrante dos quadros da rede pública de saúde, atestando quadro de transtorno do espectro autista (CID F84.0) e Hiperatividade. Ao fim, prescreve tratamento com aripiprazol 20mg, topiramato 25mg e Terapia Ocupacional. 



    O Parquet assim se manifestou, por fim: 



    Pois bem, constitui obrigação do poder público o fornecimento de medicamentos/insumos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 



    1 – Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 



    2 – Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 



    3 – Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 



    O laudo médico fundamento encontra-se presente no anexo ID 16442342, bem como a hipossuficiência do núcleo familiar em custear o tratamento. Por seu turno, malgrado o parecer do NAT tenha orientação técnica divergente, a prescrição médica como adoção de tratamento é de responsabilidade do profissional médico, não cabendo aos operadores de direito adotar a posição que atende o núcleo de apoio. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. 



    Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes. 



    Diante do vasto conjunto de provas anexados a inicial, compreendo ser caso da manutenção da tutela deferida. (...)



    Ademais, a jurisprudência dominante e. Tribunal de Justiça deste Estado, bem como dos c. Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal orienta ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde, nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal, o que implica na responsabilidade solidária dos aludidos Entes Federativos em tal seara, autorizando que a pretensão alusiva a prestações estatais positivas seja deduzida em face de quaisquer deles, senão vejamos: (...)



    Reconhecida a responsabilidade solidária dos entes estatais requeridos, afigura-se possível a invocação, por parte do devedor que satisfez a obrigação, do art. 283, do Código Civil, através de ação própria, com o escopo de exigir de cada um dos co-devedores a sua quota. 



    4. DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, RATIFICANDO a liminar concedida, para: 



    a) CONDENAR as partes requeridas ao fornecimento, em favor do menor: 



    a.1) Aripiprazol 20mg, Topiramato 25mg e Terapia Ocupacional , de acordo com as prescrições emitidas pelo médico, na quantidade e durante o período necessário para o tratamento/cura do paciente. 



    DECLARO resolvido o mérito, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil” (e-doc. 3).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    2. O reclamante afirma que “os fármacos pleiteados não possuem incorporação ao SUS para o tratamento do TEA. O Aripiprazol 20mg sequer integra a RENAME 2022, enquanto o Topiramato 25mg, embora padronizado, o é apenas para epilepsia e enxaqueca, sendo seu uso para TEA considerado off label. Ambos os pareceres técnicos oficiais – emitidos pelo Núcleo de Assessoramento Técnico do TJES (Ofício nº 409/2022) e pela Secretaria de Estado da Saúde (Parecer nº 413/2022) – foram desfavoráveis ao pedido, ressaltando a ausência de evidências científicas robustas e a existência de substituto terapêutico incorporado ao SUS” (fl. 2).



    Alega que “a r. sentença julgou procedente a ação, confirmando a tutela de urgência e desconsiderando as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, bem como as Súmulas Vinculantes nº 60 e 61” (fl. 3).



    Assevera que “a parte autora busca o fornecimento do (...) fármaco [Topiramato 25mg], para uso diverso daquele previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) vigente, isto é, para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), situação em que inexiste qualquer previsão na política pública nacional” (fl. 6).



    Assinala que, “ainda que se trate de medicamento padronizado no âmbito do SUS, sua não indicação para a condição clínica da Impetrante nos termos expressamente reconhecidos pela autoridade sanitária estadual impõe sua análise como fármaco não incorporado para o caso concreto” (fl. 7).



    Ressalta que “esta Corte impôs ao magistrado o cumprimento de deveres igualmente cumulativos como condição de validade da decisão judicial que determina o fornecimento (fl. 8).



    Sustenta que “a parte autora não apresentou sequer requerimento administrativo prévio junto à Farmácia Cidadã Estadual em relação a ambos medicamentos, inexistindo, portanto, negativa formal do ente público. Dessa forma, resta descumprido o requisito ‘a’ [do Tema 6 da repercussão geral]” (fls. 9-10).



    Argumenta que, “no tocante ao requisito ‘b’ [do Tema 6 da repercussão geral], também não se constata qualquer ilegalidade do ato de não incorporação do Aripiprazol pela Conitec, a qual já avaliou e rejeitou a incorporação do fármaco diante da ausência de evidências científicas robustas para TEA. Do mesmo modo, em relação ao Topiramato, inexiste ilegalidade no fato de sua disponibilização estar restrita às indicações clínicas de epilepsia e enxaqueca, conforme avaliação técnica legítima da política pública. Tampouco há notícia de pedido de incorporação pendente de análise, de forma que o requisito não foi demonstrado” (fl. 10).



    Salienta que, “no tocante ao requisito ‘c’ [do Tema 6 da repercussão geral], também não se verifica qualquer esforço para demonstrar a inexistência de alternativas terapêuticas incorporadas ao SUS para o caso concreto” (fl. 10).



    Acentua que, “no que concerne ao requisito ‘d’, tampouco foi cumprido. Não foram apresentados estudos clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises que comprovem a eficácia e a segurança do uso de Aripiprazol e Topiramato em crianças com TEA. Ao contrário, o parecer técnico da SESA e a nota do NAT/TJES foram categóricos em concluir pela ausência de evidências de alto nível que justifiquem a indicação pleiteada” (fl. 11).



    Requer “medida liminar para suspender os efeitos da sentença proferida pela Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Marataízes/ES, nos autos do processo nº 5002165-54.2022.8.08.0069” (fl. 13).



    Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão proferida da sentença proferida pela Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Marataízes/ES, nos autos do processo nº 5002165-54.2022.8.08.0069” (fl. 13). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao julgar procedentes os pedidos e manter a tutela antecipada para determinar o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS, o juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude da comarca de Marataízes/ES teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.



    Na Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal, determina-se:



    “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    6. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “I – Competência. 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio. 



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de 
haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do 
art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V – Plataforma Nacional. 



    5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI – Medicamentos incorporados. 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, paradigma do Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS” (DJe 27.9.2024).



    7. Na espécie vertente, a Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude da comarca de Marataízes/ES determinou o fornecimento dos fármacos Aripiprazol 20mg e Topiramato 25mg a criança com transtorno do espectro autista – TEA, nos termos destes fundamentos:



    “(...) No caso em apreço, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está evidenciado por meio de laudo médico (id 16442341), em que o Médico Neurologista Infantil, Dr. T. S. G., CRM/ES (...), testifica que o Paciente faz acompanhamento neurológico com diagnóstico de Espectro Autista, necessitando de suporte com Fonoaudiólogo, Psicólogo, Psicopedagogo, Terapia Ocupacional e apoio Pedagógico intraclasse [...] (CID F84), além dos medicamentos prescritos para o sucesso do seu tratamento.



    O termo de declaração e os documentos emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Marataízes/ES, contidos nos id 16442341 e 16442342, revelam que a Mãe do Paciente adotou as medidas extrajudiciais cabíveis para obter do Poder Público Municipal a disponibilização dos medicamentos necessários ao tratamento de saúde do Filho, mas não conseguiu o resultado esperado sob a justificativa de que os medicamentos pleiteados não pertencem às listas da REMUME, REMEME e RENAME. 



    Nesse diapasão, a meu juízo, os Demandados e seus respectivos Órgãos que integram o Sistema Único de Saúde não podem negar os medicamentos/tratamentos pleiteados por questões que mais transparecem burocráticas, haja vista a prescrição médica especializada (id 16442341), levando-nos a conclusão de que se a medida pleiteada liminar não for concedida em caráter de urgência algo pior poderá acontecer com essa criatura humana que aos cinco (05) anos de idade sofre com Transtorno do Espectro Autista (CID F84), que o faz experimentar várias privações e constrangimentos, eis que tudo indica que não possui recursos para realizar os tratamentos e adquirir os produtos imprescindíveis à conservação de sua saúde e preservação da vida na rede particular. 



    Em termos práticos, como a pretensão reclama o fornecimento de medicamentos/serviços necessários ao tratamento de uma Criança em fase de formação e desenvolvimento humano e que está experimentando as agruras enfrentadas por sua família por não ter condições econômicas para custear as despesas esperadas na rede particular, a Constituição Federal imputa aos Requeridos o dever de providenciarem não só os indicados medicamentos/terapia ocupacional pelo período necessário, mas também os produtos/serviços imprescindíveis ao tratamento devido ao Paciente com a máxima urgência possível. 



    Eis que é inadmissível a falta de cumprimento do destacado preceito fundamental em razão de qualquer formalidade burocrática, pois isso não pode servir como forma de impedimento à prestação de serviços e ao fornecimento de produtos indispensáveis à cura e/ou para minorar o sofrimento dos humanos portadores de moléstia grave, dispensando excepcionalmente, a meu sentir, o prévio parecer do NAT/TJES. 



    Seguindo essa mesma linha de raciocínio, no caso de medicamento especial prevalece na compreensão humana a legal e justa definição consolidada em sede de recursos repetitivos pois os Tribunais pacificaram uma questão central para a saúde pública brasileira: a obrigatoriedade solidária de o Poder Público fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). 



    Para uma família com o perfil do Paciente, a meu sentir, a intervenção do Poder Judiciário significa de forma concreta a diferença entre a vida e o luto, em virtude dos quadros semelhantes de portadores de TGD e TEA, aonde muitas pessoas procuram o auxílio da Justiça para ter acesso a exames complexos, tratamentos e acompanhamentos especializados, fornecimento de medicações de alto custo, alimentos e produtos em quantidade suficientes para que o tratamento seja eficaz, inclusive medicamentos não oferecidos pelo SUS ou apenas para conseguir direitos básicos de saúde, como um simples exame ou medicamento. 



    Em verdade, é de se postergar o parecer do NAT/TJES com base nestes aspectos constitucionais: dignidade da pessoa humana, a inviolabilidade do direito à vida e o direito social à saúde, representando este comando judicial antecipatório a esperança de que finalmente o tratamento da Paciente não seja impedido, postergado nem jamais interrompido no curso de sua vida em desenvolvimento em aferição à urgência reclamada. 



    Forte em tais razões, defiro a tutela provisória de urgência pretendida, para ordenar aos requeridos, Município de Marataízes/ES, e Estado do Espírito Santo, que solidária e imediatamente providenciem/viabilizem o fornecimento/prestação dos medicamentos/tratamentos, Aripiprazol 20mg, Topiramato 25mg e Terapia Ocupacional, de acordo com as prescrições emitidas pelo médico Neurologista Infantil, Dr. T. S. G., CRM/ES 3179, na quantidade e durante o período necessário para o tratamento/cura do paciente, R. S. C., (...), até que surja atestado médico elaborado por médico especialista dispensando a ministração dos medicamentos/terapia em apreço” (fls. 206-208, e-doc. 4).



     



    Essa decisão liminar foi proferida em 3.8.2022, data anterior ao julgamento dos paradigmas apontados como descumpridos na presente reclamação, de maneira que inexistiam, na ocasião, os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nas teses dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral. Não estaria, portanto, o órgão julgador obrigado a preenchê-los.



    Entretanto, em 3.9.2025, após o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos paradigmas indicados, a autoridade reclamada proferiu sentença no processo da origem, confirmando a medida liminar deferida, sem observar ou justificar, objetivamente, o cumprimento de nenhum dos requisitos fixados por este Supremo Tribunal e definidos nas decisões invocadas como paradigmas de descumprimento. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida com observância das Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal e dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, mantido o fornecimento do medicamen